Tribunal: TJMT
Processo: 1059806-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059806-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (RECORRENTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), H.COSTA COBRANCAS LTDA - CNPJ: 00.935.820/0001-75 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), SANB PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA S.A. - CNPJ: 02.254.093/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. ASSÉDIO TELEFÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, para: (a) condenar solidariamente as reclamadas à obrigação de se absterem de realizar ligações de cobrança relativas à dívida discutida nos autos, bem como à exclusão dos dados pessoais da autora de suas bases de contato, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento; e (b) condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora alegou ter sido vítima de ligações insistentes e indevidas de cobrança, apesar de não ser devedora, mas apenas advogada da empresa devedora. O banco sustentou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, alegando não ter realizado as cobranças nem mantido vínculo com a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação por cobrança indevida realizada por empresa terceirizada; e (ii) estabelecer se houve abuso na conduta das cobranças a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, uma vez que responde solidariamente pelos atos de seus prepostos, ainda que terceirizados, na relação de consumo.

4.

A empresa de cobrança HCosta, responsável pelas ligações, declarou atuar em nome do Banco Santander e mencionou expressamente, em e-mail anterior e em mensagens via aplicativo, a existência de débito perante o referido banco.

5.

As ligações, realizadas com frequência diária e em horários inapropriados, inclusive antes das 8h e durante o almoço, persistiram mesmo após a autora informar não ser devedora, o que demonstra conduta abusiva e desproporcional.

6.

A insistência em cobranças indevidas, dirigida a quem não é responsável pela dívida, viola o direito à privacidade, à tranquilidade e à dignidade, configurando dano moral presumido, conforme reiterada jurisprudência.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao grau de lesividade da conduta e à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059806-60.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrida(s):

Karine Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do vigente Código de Processo Civil,
para solidariamente
:

a) CONDENAR
as Requeridas na obrigação de não realizar ligações de cobrança referente a dívida discutida nos autos, bem como proceder com a exclusão de todos os dados pessoais do Autor das bases de dados que subsidiam as ligações de cobrança, sob pena de multa fixa de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em caso de descumprimento;

b) CONDENAR
as Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula no. 410 do STJ.
.”

Na petição inicial, a autora relata que, mesmo não sendo devedora, passou a ser constantemente importunada por ligações de cobrança em nome da empresa “Só Peixes Comércio e Representação Ltda.”, da qual teria sido apenas advogada. Relata que as chamadas seriam diárias, insistentes e realizadas em horários inapropriados, como por volta das 7h da manhã e durante o horário de almoço. Ressalta que, em diálogos via aplicativo de mensagens, uma interlocutora da empresa HCosta reconhece que as ligações persistiriam "enquanto o débito permanecer em aberto", e que este se referia à referida empresa e a dívida junto ao Banco Santander. Com isso, ao final pretende que seu contato seja excluído do cadastro das reclamadas, bem como se abstenham de efetuar ligações de cobrança da dívida informada e no mérito, sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Importante ressaltar que duas das rés — H. Costa Cobranças LTDA e SANB Promotora de Vendas e Cobrança S/A — foram citadas (ids 265429776 e 265429775), mas não apresentaram contestação nem compareceram à audiência, razão pela qual a sentença reconheceu à revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR / ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em preliminar, o banco recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, argumentando que não teria realizado quaisquer cobranças ou contatos à parte autora, tampouco haveria débito registrado em seus sistemas em nome dela.

Todavia, não assiste razão ao recorrente. Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios na prestação de serviços (arts. 18 e 25, §1o, do CDC).

Ainda que o Banco Santander negue a autoria direta das cobranças, é fato que a empresa HCosta — que efetivamente realizou os contatos — se identificou expressamente como representante do banco, o que, inclusive, é corroborado por e-mail anteriormente enviado pela mesma empresa em 2016, mencionando a existência de "pendência no Banco Santander".

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o credor responde pelos atos de seus prepostos ou representantes na cobrança de dívidas, inclusive empresas terceirizadas,
in verbis:

CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS E EXCESSO DE LIGAÇÕES. Sentença que que condena os corréus à cessação e abstenção de ligações direcionadas à linha telefônica do autor descrita na inicial (páginas 02) bem como foram também condenados os corréus, solidariamente ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 .
RECURSO INOMINADO DO BANCO CORRÉU. Insurgência infundada. Importunação irregular e excessiva, em muito vencido o patamar do razoável e por isso é que respondem, de maneira solidária, tanto o suposto credor efetivo das dívidas que não tiveram lastro provado ("Pan") como também a empresa de cobrança ("Paschoalotto") que responde por postura própria e abusiva. O quantum indenizatório atrelado aos danos morais foi arbitrado com razoabilidade em primeiro grau em valor de R$ 5 .000,00 e não comporta qualquer redução para beneficiar as partes infratoras
RECURSO INOMINADO DO BANCO CORRÉU NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1015467-22.2021.8 .26.0016 São Paulo, Relator.: Alexandre Bucci - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/04/2024, 4a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO JÁ QUITADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . 1.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LIDE TUTELADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE COBRANÇA TERCEIRIZADA CONTRATADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE DETÉM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MANDATÁRIA QUE É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE COBRANÇA VEXATÓRIA. ART . 667 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 2. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. EARESP 600663/RS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO . ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESCABIMENTO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE AGÊNCIA DE COBRANÇA CONTRATADA PELO BANCO PARA COBRAR O PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO JÁ QUITADA. COBRANÇA VEXATÓRIA REALIZADA EM AMBIENTE DE TRABALHO QUE ENSEJA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS .
3. RECURSO DA AGÊNCIA DE COBRANÇA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS . PROVAS ROBUSTAS DE QUE A COBRANÇA FOI REALIZADA DE FORMA INSISTENTE. REQUERIMENTO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA . PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 4 . RECURSO ADESIVO. PARTE AUTORA QUE REQUER A MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS . (TJ-PR 00193031520198160001 Curitiba, Relator.: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 21/06/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2023)

E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DAS REQUERIDAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NO PLANO DO MÉRITO – NO MÉRITO, PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, QUE ATUOU COMO EMPRESA DE COBRANÇA CONTRATADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – EXTRAPOLOU OS PODERES DE MANDATO – COBRANÇA INSISTENTE E VEXATÓRIA EM RELAÇÃO A DÍVIDA PAGA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CASO DE VÍCIO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...) (TJ-MS - Apelação Cível: 0804784-42.2021 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Lúcio R . da Silveira, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O recorrente sustenta que não há nos autos provas de que tenha realizado qualquer cobrança em nome da parte autora, tampouco que tenha autorizado terceiros a fazê-lo. Argumenta, ainda, que a autora não figura como devedora em seus sistemas internos e que os eventuais contatos teriam origem em terceiros, razão pela qual pugna pela improcedência da ação ou, ao menos, pela exclusão da condenação por danos morais.

Entretanto, tal argumentação não encontra respaldo nos autos.

Inicialmente, os documentos apresentados pela parte autora comprovam que foram realizadas diversas ligações de cobrança para o número de telefone pessoal dela. Essas ligações ocorreram em horários sensíveis, como antes das 8 horas da manhã e durante o horário de almoço, com frequência diária e origem de diversos números diferentes.

Além disso, foram juntados aos autos prints de conversas com representantes da empresa H. Costa, em que se confirma expressamente que as cobranças se referem à empresa “Só Peixes” e a uma dívida no valor de R$ 3.050.323,20 com mais de 9.400 dias de atraso — números que coincidem exatamente com os mencionados na petição inicial.

Nesse diálogo, a autora informa que não é devedora, mas apenas advogada da empresa, fato também corroborado por documentos judiciais que atestam sua atuação processual no passado. Mesmo assim, a resposta da representante da empresa HCosta foi no sentido de que, “enquanto o débito permanecer em aberto, as ligações continuarão”.

Diante desse contexto, resta incontroverso que a autora foi, por um longo período, submetida a uma conduta reiterada, abusiva e desproporcional de cobrança, sem que fosse a real devedora da obrigação, aliás, sem que houve dívida a ser cobrada, ante aos documentos apresentados que provam a inexistência desse débito.

A caracterização do dano moral, neste cenário, independe de demonstração de prejuízo material. A insistência de contatos em número elevado, horários inapropriados e com a ciência de que a destinatária não era devedora, viola a esfera íntima da pessoa humana, especialmente o direito ao sossego, à tranquilidade e à privacidade, constitucionalmente assegurados.

O fato de o Banco recorrente alegar que não consta registro de débito no CPF da autora não afasta sua responsabilidade, pois ficou demonstrado, por documento de 2016 anexado aos autos, que a empresa H. Costa já atuava em nome do Santander em cobranças relacionadas à mesma dívida, utilizando inclusive o nome do banco no título da mensagem.

Ou seja, ainda que o banco alegue ausência de vínculo direto com as ligações, é inegável que a cobrança foi feita em nome do Santander, por empresa que publicamente o representa e utiliza seus dados para intermediar negociações com supostos devedores.

Portanto, restando comprovadas a prática abusiva, a ilegitimidade da cobrança, a persistência mesmo após o aviso da autora e o vínculo entre as empresas, não há como afastar a responsabilidade civil.

O dano moral, nesse contexto, configura-se de forma clara e inequívoca, não como mero dissabor cotidiano, mas como violação relevante da dignidade da pessoa, em situação que extrapola os limites da razoabilidade e justifica a condenação reparatória.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixado considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025